Tribunal: TJDFT
Processo: 0743243-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743243-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Englobal Construções Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer n. 0024690-65.2016.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau saneou o feito (id 207855400 e 211184134 dos autos originários). O agravante alega, em síntese, que a decisão saneadora não fixou os pontos controvertidos e deixou de analisar as preliminares suscitadas pelas partes. A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não se subsome às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e inexistir urgência determinante para a análise imediata da questão conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso por não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator